Tribunal: TJMT
Processo: 1019596-32.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019596-32.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Não padronizado, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOMINGOS MILESI - CPF: 134.115.350-91 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), DOMINGOS MILESI - CPF: 134.115.350-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) — AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO A JUSTIFICAR A NECESSIDADE — INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL — INADMISSIBILIDADE —
SENTENÇA
— NULIDADE — DECRETAÇÃO.

A ausência de
justificativa acerca da não utilização dos medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS poderia eventualmente ensejar o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência e da pretensão, entretanto, não é causa de indeferimento da petição inicial
, a impor a declaração de nulidade da sentença.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 127997807)
proferida em
ação civil pública com pedido de tutela provisória de urgência
.

Assegura que a “
sentença recorrida nega vigência ao direito fundamental à saúde, de titularidade da paciente
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Município de Sorriso (Id. 127997813). Não há contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 127997815).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id. 131356654), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Intimada a parte Autora para emendar a inicial, a mesma não cumpriu com a determinação.

[...]

É exatamente o que ocorre no presente caso, posto que a parte, a parte autora não cumpriu com a determinação no prazo concedido. Eis que, em decisão de ID. 59246792, concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para juntar justificativa médica atualizada, devendo esclarecer no laudo a inviabilidade dos demais fármacos fornecidos pelo SUS. Todavia, mesmo intimada diversas vezes a parte não apresentou justificativa médica.

Face ao exposto e por tudo que dos autos consta, hei por bem, nos termos dos artigos 321, 330, inciso IV e 485, incisos, I e IV, ambos do CPC, indeferir a petição inicial e declarar extinto o presente feito, sem resolução do mérito, visto que a parte Autora não promoveu ação nos moldes da legislação vigente, mesmo após determinação de emenda.

Sem custas face aos benefícios da gratuidade da justiça. Sem honorários, eis que não houve intervenção da parte contrária.

Após o trânsito em julgado da presente sentença, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. [...]. (Id. 127997807).

Domingos Milesi, hoje com setenta e três (73) anos de idade, acometido de
cardiopatia isquêmica e hipertensiva, dislipidemia e arritmia cardíaca
, necessita fazer uso de medicamentos.
Na petição inicial, relata que:

[...] Trata-se de paciente
portador de Cardiopatia Isquêmica e Hipertensiva, Dislipidemia, Arritmia Cardíaca, em uso contínuo de medicações. Necessita dos medicamentos rosuvastatina 10MG, cloridrato de prasugel 10 MG, alopurinol 300 MG, colchicina 0,5 MG, ciprofibrato 100 MG, valsartana 160 MG, os quais são de uso contínuo e uso regular
.

A regulação administrativa informou que o medicamento não é contemplado pelo SUS, não sendo possível o fornecimento pela Farmácia Básica
, [...].

Diante do narrado, é evidente que o paciente Domingos Milesi apresenta um quadro de saúde grave que requer medidas que satisfaçam urgentemente sua necessidade do fornecimento dos fármacos rosuvastatina 10MG, cloridrato de prasugel 10 MG, alopurinol 300 MG, colchicina 0,5 MG, ciprofibrato 100 MG, valsartana 160 MG.

Dessarte, existe robusta prova documental comprovando o alegado e demonstrando a clara necessidade de concessão de tutela provisória de urgência no presente caso para compelir o Estado de Mato Grosso a fornecer imediatamente os referidos medicamentos em favor do paciente supramencionado. [...]. (Id. 127997765).

O Juízo de Primeira Instância determinou “
que emende a parte Autora a petição inicial (art. 319 e art. 321, ambos do CPC), no sentido de colacionar aos autos, justificativa médica atualizada acompanhada de cópia do prontuário e do histórico médico, para a prescrição direta do medicamento pleiteado, devendo esclarecer minuciosamente no laudo a inviabilidade dos demais fármacos fornecidos pelo SUS, em detrimento do seu quadro clínico, bem como retifique o polo passivo da presente demanda para incluir o Município de Sorriso/MT, local de domicílio da parte autora sob pena de indeferimento. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento.
” (Id. 127997780). O apelante cumpriu, em parte, a determinação e requereu a dilação de prazo para apresentar o laudo médico (Id. 127997783).

Em seguida, foi proferido novo despacho para que fosse “
acostada aos autos justificativa médica atualizada, como solicitado em decisão de Id 59246792
” (Id. 127997799).

No entanto, apesar de o apelante ter apresentado relatório médico (Id. 127997802), o Juízo entendeu pelo indeferimento da petição inicial, em razão de não constar no referido documento justificativa acerca da não utilização dos medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

No caso, verifica-se que a petição inicial preencheu os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, a afastar a incidência do artigo 330 do referido Código.

Por outro lado, na hipótese do julgador entender que os documentos apresentados com a petição inicial não são suficientes para o deferimento da tutela provisória de urgência e, ainda, para comprovar o direito alegado, é certo que poderá negar provimento a pretensão do apelante.

De fato, a ausência de
justificativa acerca da não utilização dos medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS poderia eventualmente ensejar o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência, mas não o indeferimento da petição inicial.

Daí decorrente, não há que se falar em não cumprimento de determinação judicial, tampouco na ausência dos requisitos da petição inicial.

Assim, a declaração de nulidade da sentença se impõe.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para prosseguimento do feito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022